Tribunal: TJES
Processo: 0020842-57.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020842-57.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEOMAR DALLA BERNARDINA SILVA e outros (2)

APELADO: UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ROTATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial requerida quando a parte, intimada para especificá-la, mantém-se inerte, operando-se a preclusão.
2 - O contrato de empréstimo acompanhado de demonstrativo de débito, relatório gerencial e extratos bancários é documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.
3 - Incumbe ao devedor demonstrar a ausência de disponibilização dos valores contratados, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.
4 - A existência de ação revisional ajuizada pela própria apelante corrobora a higidez da dívida e a aptidão dos documentos apresentados para fins monitórios.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Importadora A B e Silva Comércio Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação monitória ajuizada por Unicard Banco Múltiplo S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais, a apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de que o juízo indeferiu indevidamente o pedido de produção de prova pericial contábil, de modo que a ausência de tal prova impediu a demonstração de abusividade na cobrança de juros e eventual capitalização. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da sentença, sob os argumentos de que não há nos autos prova de que os valores indicados na inicial foram efetivamente disponibilizados à empresa apelante; a memória de cálculo apresentada pelo banco é unilateral, desacompanhada dos extratos bancários necessários para formação do título executivo; a sentença deixou de fixar índice de correção monetária e juros no dispositivo, requerendo-se a aplicação da taxa SELIC.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento. Observe a Secretaria que o presente recurso seja julgado concomitantemente aos autos associados (
0002905-34.2005.8.08.0024
).

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação monitória ajuizada por Unicard Banco Múltiplo S/A, julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 702, §8º, do CPC, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a citação.

A apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de que o juízo indeferiu indevidamente o pedido de produção de prova pericial contábil, de modo que a ausência de tal prova impediu a demonstração de abusividade na cobrança de juros e eventual capitalização. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela reforma da sentença, sob os argumentos de que não há nos autos prova de que os valores indicados na inicial foram efetivamente disponibilizados à empresa apelante; a memória de cálculo apresentada pelo banco é unilateral, desacompanhada dos extratos bancários necessários para formação do título executivo.

Pois bem. De logo, tenho que não vinga a alegada nulidade da sentença fundada em cerceamento de defesa, sob o pálio de que foi acolhida a pretensão autoral
“sem oportunizar a Apelante o direito de produzir a prova contábil requerida”
.

Isso porque, embora a apelante tenha sido devidamente intimada (fl. 321) para especificar as provas que desejava produzir (despacho de fls. 320), manteve-se inerte conforme atesta a certidão de fls. 322.

Aliás,
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que tenha requerido a produção de provas na inicial ou na contestação”.
(REsp n. 1.983.758/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Ultrapassada tal questão, bem de se ver que no mérito propriamente dito a pretensão recursal revela-se insubsistente.

Como se sabe, dispõe o Art. 700, do CPC que
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”, bem como que “§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo.”

Vale ressaltar que a Súmula nº 247 do STJ prescreve que:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso vertente, ao que se vê dos autos, a instituição financeira aparelhou a inicial da ação monitória com a cópia do “Contrato de Empréstimo Rotativo”, no qual consta o limite de crédito liberado à apelante no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como os encargos que incidiam sobre o montante.

Além disso, a parte autora ainda colacionou o “demonstrativo de cálculo” às fls.16, “Relatório Gerencial do Empréstimo” (fl. 17), bem como diversos “Extratos de Conta Corrente” (fls.18-60), os quais demonstram a movimentação financeira e a formação do saldo devedor no valor de R$ 42.522,86 (quarenta e dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

Nesse contexto, não vinga a insurgência recursal pela ausência de prova da disponibilização dos valores à apelante, quer seja porque ela própria não juntou documentos ou extratos bancários de sua conta corrente para demonstrar que tais valores não foram creditados, quer seja porque ela também ajuizou demanda objetivando tanto a prestação de contas para apurar a evolução do débito/crédito, como a revisão dos instrumentos contratuais de empréstimo celebrados entre as partes, dentre eles o que se refere a mesma conta corrente, sendo que principalmente nesta última demanda não há alegação de que não tenha recebido o crédito.

Assim, tenha-se presente que
“A ação monitória é embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo suficientes as planilhas e contratos apresentados pela autora, que detalham a evolução da dívida, os encargos incidentes e os valores devidos, afastando a alegação de insuficiência de documentação ou de ausência de clareza”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008060-28.2023.8.08.0047, RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª CÂMARA CÍVEL, Julg: 05/04/2025).

Para que não se alegue omissão, invoco o entendimento no sentido de que
"Na ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, ausente a declaração de abusividade, devem prevalecer os encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida." 2. "É indevida a substituição automática dos encargos contratuais por índices legais de atualização (IPCA e SELIC) quando o contrato prevê encargos válidos e específicos.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.316999-9/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2025, publicação da súmula em 18/11/2025)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação, a fim de manter intacta a sentença recorrida, deixando de majorar o valor da condenação a título de honorários advocatícios (§11, do art. 85), porquanto já fixados no teto legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.